Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-65.2023.8.26.0407
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público - cargo de Advogado – Candidato aprovado em primeiro lugar na lista especial destinada às pessoas com deficiência – Reserva de, no mínimo, 5% das vagas – Convocação somente do primeiro candidato da lista de ampla concorrência – Necessária observância da nomeação alternada – Medida capaz de assegurar o atendimento do escopo protetivo da norma –

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público - cargo de Advogado – Candidato aprovado em primeiro lugar na lista especial destinada às pessoas com deficiência – Reserva de, no mínimo, 5% das vagas – Convocação somente do primeiro candidato da lista de ampla concorrência – Necessária observância da nomeação alternada – Medida capaz de assegurar o atendimento do escopo protetivo da norma – Previsão de apenas uma vaga – Equivalência a vaga no cadastro reserva – Sentença reformada – Recurso provido